Tribunal: TJES
Processo: 0000401-87.2012.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000401-87.2012.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO JOSE DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 1º, I DO DECRETO LEI Nº 201/1967. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO RECONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. De uma análise dos autos, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia

e a data da publicação da sentença, não transcorreu o lapso temporal necessário para o reconhecimento da prescrição. 2. Com base nas provas produzidas no caderno processual, resta inconteste o dolo do agente, que conscientemente desviou em benefício de particular, maquinário e servidores da Prefeitura de Mantenópolis. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000401-87.2012.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO JOSE DA SILVA, EDUARDO ALVES CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUCISMARK MARQUES DE MORAIS - ES5989
Advogados do(a) APELANTE: HYAGO EMANOEL SIQUEIRA LACERDA - ES32678, EDUARDO ALVES CARNEIRO - ES36321

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente, compete-nos analisar a alegação defensiva de que teria, no presente caso, ocorrido a prescrição.

Havendo sentença condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena concretamente fixada.

No caso em tela, o apelante foi condenado à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Nos termos do art. 109, IV do CP, a prescrição da pretensão executiva operar-se-á em 08 (oito) anos.

Contudo, ao me debruçar sobre os autos, verifico que, entre a data do recebimento da denúncia (21/10/2021) e a data da publicação da sentença condenatória (09/11/2023), passaram-se apenas 02 (dois) anos, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

Assim, rejeito as alegações defensivas.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

Na data de '16/02/2011 esta Promotoria de Justiça Geral de Mantenópolis recebeu denúncias de que maquinários, veículos e funcionários municipais estariam a serviço de interesse exclusivamente' privado em bens patrimoniais de particular, pessoa física.

Em diligências realizadas naquela mesma data, o Promotor de Justiça subscritor desta peça se dirigiu ao Córrego do Capim, distrito de Alto São José, às margens da Rodovia Laurindo Barbosa, onde se localiza a propriedade rural do senhor JOÃO VERíSSIMO FILHO, vulgo "João Peão", constatando a presença de veículos e maquinários de propriedade da municipalidade de Mantenópolis, bem como servidores seus em serviços de escavação de ampla área de terreno onde se dava a cónstrução de um açude.

Instaurado o devido procedimento investigativo, restou inequivocamente comprovado que o denunciado EDUARDO ALVES CARNEIRO, no exercício da função de Prefeito Municipal, agindo conjunta e deliberadamente com os demais denunciados, ROBERTO JOSÉ DA SILVA, este no exercício da função de Secretário Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, disponibilizaram para a pessoa do denunciado JOÃO VERíSSIMO FILHO, bens e serviços componentes do acervo patrimonial da municipalidade, sendo tais, uma "pá carregadeira" marca volvo, um "caminhão caçamba" placa MTK-8325, ano de modelo de fabricação 2010, um "caminhão caçamba" placa MTK-8315, ano de modelo de fabricação 2010, todos de propriedade da Prefeitura Municipal de Mantenópolis, combustíveis gastos por tais maquinários, somando-se a isso, os serviços de operadores de máquinas e motoristas servidores municipais e remunerados pelos cofres da municipalidade.

Também se encontrava no local um "caminhão caçamba", modelo Mercedes Benz, 1111, ano e modelo 1968, placa GKT-3913 de MANTENA-MG, veículo este contratado como prestador de serviços para a Prefeitura Municipal de Mantenópolis.

Consta mais que o referido veículo "caminhão caçamba", modelo Mercedes Benz, 1111, ano e modelo 1968, placa GKT -3913 de MANTENA-MG, se achava licenciado no município mineiro de MANTENA, nada mais e nada menos que visando ocultar sua propriedade, vez que naquela cidade mineira se acha licenciado em nome de ROBES AMARO DA SILVA, ninguém mais que irmão do requerido ROBERTO JOSÉ DA SILVA.

O referido caminhão se acha licenciado em nome de ROBES AMARA DA SILVA, no endereço CÓRREGO DO TURVO, zona rural do município de MANTENA/MG, que faz divisa com este município de MANTENÓPOLlS-ES.

A pessoa de ROBES AMARO DA SILVA, que e Irmão do requerido ROBERTO JOSÉ DA SILVA, nunca teve domicílio do "CÓRREGO DO TURVO, MUNICíPIO DE MANTENA-MG", pois sempre foi proprietário rural neste município de Mantenópolis, onde é eleitor e onde tem sua residência e domicílio fiscal na RUA SÃO GERALDO, 430 CASA, CENTRO, CEP 29770000, MANTENOPOLlS - ES.

No local da obra referida existia ainda uma máquina do tipo "escavadeira de esteira", cuja propriedade e origem não foi ainda possível identificar.

Como se vê, além da utilização indevida de bens e serviços do município de Mantenópolis em proveito do requerido JOÃO VERíSSIMO FILHO, aflora, ainda, o latente interesse econômico do requerido ROBERTO JOSÉ DA SILVA, proprietário do veículo camuflado com licenciamento em outro estado da federação, em nome de seu irmão ROBES AMARO DA SILVA, sendo remunerado pelos cofres municipais, sendo toda essa farsa capitaneada pelo requerido EDUARDO AL VES CARNEIRO.

Na atual fase do presente processo, após ouvidas quatro testemunhas arroladas na denúncia inicial, restou inequívoca a atuação direta e consciente do denunciado Eduardo Alves Carneiro em toda a conduta criminosa acima descrita, pois além de ser o mandatário maior do poder executivo municipal e assentir consciente e deliberadamente nas condutas criminosas, para que as mesmas ocorressem e se consumassem procedeu a determinações pessoais e expressas motoristas e

operadores dos veículo e maquinário já descrito acima. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 1º, I do Decreto Lei nº201/1967, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Saliento que a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços perante a Secretaria de Obras do Município de Mantenópolis e prestação pecuniária no valor de 05 (cinco) salários mínimos, a serem destinados à gestão municipal.

Inicialmente, a defesa sustenta a indevida imputação do tipo penal do art. 1º, I, do Decreto Lei nº 201/1967, sob o argumento de que, ao tempo do recebimento da denúncia (21/10/2021), o réu não mais ocupava o cargo de prefeito.

Não vejo motivos para acolher o pleito defensivo, eis que os fatos narrados nos autos foram praticados em 16/11/2011, na pendência do mandato de Prefeito do denunciado, que se deu entre os anos de 2009-2012.

Dando continuidade, sustenta a ausência de dolo específico do agente.

Também não assiste razão à defesa, pelas razões que a seguir exponho.

O tipo penal do art. 1º, I do Decreto Lei nº 201/1967 assevera que:

Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores:

I -
apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio;

[...]

De uma análise simples dos autos, vê-se que foi exatamente o que aconteceu, eis que o apelante Eduardo, na condição de prefeito, desviou em proveito da pessoa de João Veríssimo Filho, uma pá carregadeira marca Volvo, um caminhão caçamba placa MTK-8325 e um caminhão caçamba placa MTK-8315, todos de propriedade da Prefeitura Municipal de Mantenópolis.

Segundo explicitado nos autos, tanto pela documentação acostada como pelos depoimentos prestados, os veículos foram flagrados sendo utilizados na propriedade particular e rural de João Veríssimo.

Salienta-se, ainda, que não apenas os maquinários da prefeitura foram desviados para uso em propriedade particular, mas também foram deslocados servidores públicos do município para operarem o maquinário acima citado.

Ainda, o corréu João Veríssimo Filho asseverou, em juízo, que pediu ao réu Eduardo para que disponibilizasse o maquinário citado para uso em sua propriedade particular, o que foi concedido.

O réu Eduardo, por sua vez, afirmou que os fatos eram verdadeiros, atestando ter desviado maquinário da Prefeitura de Mantenópolis para uso em propriedade particular de João Veríssimo Filho.

Desse modo, resta inconteste que o acusado tinha plena consciência dos atos praticados, tendo atuado com vontade livre, estando, portanto, configurado o dolo.

Ademais, o réu sabia que o desvio do maquinário seria para utilização em propriedade particular, beneficiando a pessoa de João Veríssimo.

Assim, verifico que inexistem motivos para afastar a condenação do acusado, que deve ser mantida em sua integralidade por se mostrar muito bem lançada.

Por fim, busca a defesa a modificação das penas restritivas de direitos, que se revelam demasiadamente onerosas ao réu.

Após detida análise da sentença condenatória, não vejo motivos para modificá-la.

Isso porque, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada, sendo as penas restritivas de direitos suficientes e necessárias para a prevenção e reprovação do crime em questão.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.